Tribunal: TJSP
Processo: 0005701-83.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação Criminal- Embriaguez ao volante- Recurso Defensivo- Absolvição- Inadmissibilidade- Provas seguras- Testemunha confirmando estado de embriaguez- Responsabilização inevitável- Dosimetria e regime que não comportam modificações- Sentença mantida- Recurso improvido.